Tribunal: TJDFT
Processo: 0716351-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0716351-40.2020.8.07.0000 Agravante: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES e SANDRA MARIA REIS MENDES Agravado: LUIZ NUNES DA SILVA E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO MASCARENHAS MENDES e SANDRA MARIA REIS MENDES contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0008789-97.1992.8.07.0001 movido em desfavor de LUIZ NUNES DA SILVA. ÂNTÔNIO NUNES DA SILVA E OUTROS. A decisão agravada determinou que, antes da remessa do feito à contadoria judicial, para apuração de eventuais valores devidos pelo exequentes aos executados, as partes sejam intimadas para apresentarem manifestação quanto a) possibilidade de utilização valor do aluguel mensal fixado na perícia, como forma de fixação dos aluguéis devidos à parte exequente a partir de 12 de dezembro de 2016, devidamente atualizados e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde e o momento em que se tornaram devidos até a data da realização do novo cálculo; b) possibilidade de atualização dos valore devido pelo exequente ao executado na data de 12 de dezembro de 2016 (R$ 17.855,93 - dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinto reais e noventa e três centavos), devidamente atualizado e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde e o momento que se tornou devido até a data da realização do novo cálculo; c) compensação dos valores para apuração do montante devido pelos exequente ao executado (ID 63615448 dos autos de origem). Nas razões do recurso, os recorrentes asseveram que houve preclusão consumativa, pois os cálculos realizados por ele realizados e determinados agora à apreciação da contadoria foram objeto de contraditório por duas vezes e não foram impugnados de forma específica. Aduz que os cálculo dos valores apurados pela compensação das benfeitorias foram oferecidos por duas vezes e que não se pode ficar modificando ou novamente decidindo nos autos sem que haja erro material. Entende que deve ser evitado o prolongamento desnecessário do processo, especialmente pela necessidade do agravante em utilizar o imóvel que se encontra em poder do agravado desde 1986. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar incidental, para que seja antecipada em parte a pretensão recursal no que se refere ao prazo assinalado para pagamento das benfeitorias. No mérito, requer a manutenção do cálculo no valor de R$ 8.518.97, para que seja determinado o pagamento a fim de que seja realizada a imissão na posse do imóvel (ID 16864311). É o relatório. O recurso é tempestivo e os recorrentes são dispensados tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 34990826 - Pág. 114 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação reivindicatória cumulada com perdas e danos de uma gleba de terra na Fazenda Sobradinho dos Melos (ID 34990743 dos autos de origem), que julgou procedente o pedido para condenar os réus a desocupar a área (ID 34990743 - Pág. 297 dos autos de origem). Todavia, em sede de apelação, a imissão na posse foi condicionada à indenização de benfeitorias no valor a ser apurado em liquidação por arbitramento, levando-se também em consideração o uso do imóvel pelo réu (ID 34990752 - Pág. 45 dos autos de origem). Na liquidação de sentença, foi homologado o laudo pericial, elaborado em 24/6/2016 e complementado em 12/12/2016, que avaliou as benfeitorias em R$ 112,233,18 (cento e onze mil, duzentos e trinta e três reais e dezoito centavos – ID 34990826 - Pág. 164) e o uso do imóvel pelos réus no montante de R$ 93.377,25 ((ID 34990854 - Pág. 25 e 34990826 - Pág. 216 dos autos de origem). Compensados esses valores, os autores, ora agravantes, deveriam pagar aos réus R$ 17.855,93 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), atualizados desde 24/6/2016, para que sejam imitidos na posse do imóvel (ID 34990854 - Pág. 25 dos autos de origem). Já na fase de cumprimento de sentença, os autores foram intimados a informar o valor devido e comprovar o deposito do mesmo (ID 40128178). O agravante então apontou o valor de R$ 8.518,97 (oito mil, quinhentos e dezoito reais, noventa e sete centavos), pois compensou o valor referente à utilização do imóvel até 22/7/2019 (ID 40249038 dos autos de origem). O réu, intimado a se manifestar, requereu a desconsideração dos cálculos, sob o argumento de que momento algum houve condenação para que pague pela utilização das terras (ID 41093399 dos autos de origem). A impugnação do réu foi acolhida pelo juízo a quo, por entender que a demora na imissão da posse se devia por culpa exclusiva do autor, que não depositou em juízo o valor estipulado como condição para a desocupação (ID 41139916 dos autos de origem). Todavia, a decisão de ID 41139916 foi reformada em sede de agravo de instrumento, para que se proceda à apuração do valor do aluguel durante o período de uso do imóvel pelos réus após a realização da perícia, compensando-se com a quantia de R$ 17.855,93 determinada na sentença de liquidação por arbitramento (ID 50104761 - Pág. 3 dos autos de origem). Verifica-se, portanto, que o acórdão ID 50104761 - Pág. 3 não acolheu o valor apontado pelo exequente no ID 40249038, de R$ 8.518,97 (oito mil, quinhentos e dezoito reais, noventa e sete centavos), mas determinou a apuração do valor do aluguel no período posterior à perícia realizada em sede de liquidação. Então, inexiste preclusão quanto ao valor devido pelos réus, já que no julgamento do agravo de instrumento foi determinada a apuração da quantia a ser compensada. Assim, a magistrada a quo proferiu a decisão agravada determinando a intimação das partes para que se pronunciem quanto: “a) possibilidade de utilização valor do aluguel mensal fixado na perícia, como forma de fixação dos aluguéis devidos à parte exequente a partir de 12 de dezembro de 2016, devidamente atualizados e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde e o momento em que se tornaram devidos até a data da realização do novo cálculo; b) possibilidade de atualização dos valore devido pelo exequente ao executado na data de 12 de dezembro de 2016 (R$ 17.855,93 - dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinto reais e noventa e três centavos), devidamente atualizado e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde e o momento que se tornou devido até a data da realização do novo cálculo; c) compensação dos valores para apuração do montante devido pelos exequente ao executado” (ID 63615448 dos autos de origem). Ora, a decisão agravada não possui cunho decisório, pois apenas intima as partes para se manifestarem sobre a forma que pretendem avaliar o montante devido pelos agravados em decorrência utilização do imóvel, a ser compensado com o valor devido pelos ora agravantes. Deste modo, o ato judicial impugnado não acolheu nem rejeitou qualquer pretensão, apenas está cumprindo a determinação contida no agravo de instrumento de ID 50104761 - Pág. 3 dos autos de origem, que julgou procedente a pretensão do próprio agravante, para determinar a compensação da utilização do imóvel pelos réus. Trata-se, portanto de um ato de mero expediente, não se sujeitando a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, na instrução do feito. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO NO ATO AGRAVADO. GRAVAME INEXISTENTE. PENHORA DE BENS IMÓVEIS DO DEVEDOR. ESCOLHA SOBRE QUAL DEVE RECAIR A CONSTRIÇÃO. INTERESSE EM QUE A PENHORA RECAIA SOBRE TODOS INDICADOS. MANIFESTAÇÃO QUE DEVE SER LEVADA AO JUÍZO E, EM CASO DE INDEFERIMENTO, MANEJAR RECURSO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME DO RECURSO. 1. O ato resistido no agravo de instrumento nada deliberou sobre a pretensão da parte, limitando-se a solicitar sua manifestação sobre qual dos dois imóveis pretende que recaia a penhora. 2. Trata-se de ato de mero expediente, visando ao impulso processual para que a execução prossiga em seus ulteriores termos, em observância ao poder conferido ao juiz pelo art. 805 do CPC. 3. Se o credor tem interesse que a penhora recaia sobre ambos os imóveis, deve informar ao juízo sua pretensão e, somente em caso de indeferimento, interpor agravo de instrumento. 4. Recurso desprovido. “ (07178421920198070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Destarte, o provimento jurisdicional aqui impugnado não se qualifica como decisão interlocutória e, por isso, não se sujeita a nenhum tipo de recurso, consoante os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. Anoto, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível com arrimo no artigo 932, III e parágrafo único c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília,17 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator